Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que promovem os agravantes em desfavor do agravado, e, acolhendo em parte a impugnação apresentada pela instituição financeira, fixara que o percentual de 80% (oitenta por cento) devido a título de honorários advocatícios deve ser calculado sobre o valor dos danos materiais acrescidos dos danos morais, excluído do valor do imóvel que fizera o objeto do negócio que mantiveram, e, outrossim, afastara a inclusão ao débito dos acessórios previstss no art. 523, §1o, do CPC, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator